Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-80.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-80.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S.A. E OUTROS

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANA ALMEIDA DE SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES, ROGERIO TEIXEIRA QUADROS, DIOGO ANDRADE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS CONSIGNADOS. AUTOS. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS N. 237301917 E N. 234501843, CELEBRADOS PELOS LITIGANTES. INVIABILIDADE EM AFERIR OS TERMOS DA AVENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO, POR NÃO TER COMO VERIFICAR A TAXA CONTRATADA, EXATAMENTE PELA FALTA DE JUNTADA DA CÓPIA DO PACTO AOS AUTOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DESCABIDA. COBRANÇA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DOS DANOS EXPERIMENTADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000883-80.2019.8.05.0274, tendo como as partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.